Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-10.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000050-10.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA, RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

APELADO: LUZDALMA DANTAS PIRES

Advogado(s)
:
JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO A SALÁRIOS E FGTS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ E EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente o direito de servidora contratada sem concurso público ao recebimento de verbas trabalhistas típicas. A controvérsia envolve a definição do marco inicial da prescrição quinquenal, a extensão dos direitos decorrentes de contrato nulo e a forma de atualização monetária e juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o marco inicial da prescrição quinquenal das parcelas reclamadas; (ii) estabelecer se é devido à autora, contratada sem concurso, o pagamento de verbas como férias e décimo terceiro salário; (iii) determinar o índice de correção monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se a Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, contada da data do protocolo da petição inicial.

Reconhecida a nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, subsiste apenas o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (repercussão geral) e na ADI 3.127, fixou a tese de que contratos nulos geram direito apenas ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS, entendimento reiterado no RE 705.140 e consolidado na Súmula 466 do STJ e Súmula 363 do TST.

A autora não faz jus a férias e décimo terceiro salário, por inexistir vínculo jurídico válido ou situação de contratação temporária regular, afastando-se a aplicação dos Temas 551 e 916 do STF.

Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, deve-se observar o entendimento do Tema 905/STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC como índice único de correção e de juros moratórios, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021 e precedentes do TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação é de trato sucessivo, incidindo a
prescrição quinquenal, que possui, como marco inicial, a data do propositura da ação com o protocolo da petição inicial.

A
contratação sem concurso público é nula, gerando apenas o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Não são devidas férias nem décimo terceiro salário em contratações nulas sem vínculo jurídico regular.

As condenações contra a Fazenda Pública sujeitam-se, até 08/12/2021, ao Tema 905/STJ, e, a partir de 09/12/2021, à taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 04/11/2014; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 04/08/2015; STF, RE 705.140, Pleno, DJe 04/11/2014; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 21/09/2017; STJ, Súmulas 85, 106 e 466; TST, Súmula 363; TJ-BA, Apelação nº 0559901-33.2014.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 23/10/2014; TJ-BA, Apelação nº 0000530-39.2015.8.05.0268, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07/03/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000855-19.2015.8.05.0027, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0000050-10.2007.8.05.0214
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e Apelado
LUZDALMA DANTAS PIRES
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA